Tribunal: TJDFT
Processo: 0714583-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI - ME em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença apresentada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL: [i] rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença; [ii] rejeitou embargos de declaração opostos e aplicou multa por recurso protelatório; [iii] deferiu penhora sobre faturamento da empresa; e [iv] nomeou o representante legal da empresa devedora para atuar como administrador da penhora. Irresigna-se o Agravante contra a fixação de multa nos embargos de declaração, aduzindo que o recurso oposto não continha intuito protelatório, tendo sido necessária a sua interposição por remanescer omissão na decisão embargada, não impedindo, ademais, o curso da execução, por ausência de efeito suspensivo dos embargos. Noutro tópico, relata que o valor executado diz respeito a honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento, para o qual não incide coisa julgada se a discussão em cumprimento de sentença for relativa à base de cálculo da verba honorária, por se tratar de matéria de ordem pública. Afirma, ainda, que a quantia arbitrada violou a razoabilidade e a proporcionalidade, implicando condenação sucumbencial que supera o proveito econômico da parte. Insurge-se, também, contra a penhora sobre o faturamento da empresa, alegando, em suma, que já indicou crédito em substituição, que não foram esgotadas as pesquisas dos bens do devedor, que a decisão ofende o princípio da menor onerosidade do devedor, e que, em razão da crise ocasionada pela pandemia do COVID-19, a penhora deferida poderá ensejar irreversível ruptura financeira da empresa. Por fim, irresigna-se contra a nomeação do administrador da penhora, aduzindo que o nomeado não possui interesse no encargo. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso quanto à penhora sobre o faturamento da empresa e, no mérito, o provimento do agravo, para a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. De início, verifico que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade em sua integralidade. Nesta sede recursal, um dos pontos de irresignação da parte executada diz respeito à determinação de penhora sobre o faturamento da sua empresa, aduzindo, em razões, que não foram esgotadas as pesquisas dos bens do devedor, que a decisão ofende o princípio da menor onerosidade do devedor, e que, em razão da crise ocasionada pela pandemia do COVID-19, a penhora deferida poderá ensejar irreversível ruptura financeira da empresa. Essas alegações, contudo, não foram apreciadas pelo MM. Juízo de origem. O § 1o do art. 917 do CPC prevê: “A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato”. Nesse contexto, cabe à executada apresentar impugnação à penhora realizada veiculando as questões de defesa, para somente então, sobrevindo a decisão do juízo a quo, interpor o recurso cabível, sob pena de supressão de instância. Não apresentadas as peças de defesa no juízo de origem, configurada a inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Logo, não merece conhecimento o presente agravo neste ponto. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROPRIEDADE E NATUREZA DO BEM. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO. MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXCESSO DE PENHORA NÃO EVIDENCIADO. A matéria atinente à propriedade e natureza de um dos bens sobre o qual foi deferida a penhora não foi submetida ao Juízo de origem; portanto, vedado ao Tribunal conhecer da questão, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição. O recurso não deve ser conhecido na parte em que inova a discussão debatida na demanda, porquanto há ofensa ao Princípio da Congruência, da Ampla Defesa e do Contraditório. Em que pese ser possível a penhora de fração ideal do imóvel, quando uma análise casuística assim demanda, a substituição pleiteada trará pouca utilidade à satisfação do crédito, gerando transtornos sem que se anteveja um grau mínimo de efetividade da medida. (TJDFT, Acórdão 1197722, 07106668620198070000, Rel. Des. ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, julgado em 28/8/2019, DJe 11/9/2019). Também não merece conhecimento a insurgência quanto à nomeação do representante legal da empresa como administrador da penhora, sob alegação de que o nomeado não possui interesse no encargo. Consoante dispõe o art. 18 do Código de Processo Civil, é defeso à parte “pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, o que não é o caso. Ademais, o nomeado apresentou petição nos autos principais, aduzindo suas alegações para a destituição do encargo, e tal alegação ainda se encontra pendente de análise pelo Juízo a quo. Assim, também quanto a este aspecto, configura-se a inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. O pedido de efeito suspensivo formulado no presente recurso dizia respeito exclusivamente à penhora determinada sobre o faturamento da empresa do Agravante, sendo certo que, com a presente decisão, não conhecendo do agravo quanto a esta parte, o pleito resta prejudicado. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUANTO À PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA NEM QUANTO A NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR DA PENHORA. Prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 19 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator